Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0715719-35.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BV S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] que indeferira a inicial, julgando extinta a ação de repactuação de dívidas que formulara, a autora interpusera recurso de apelação e, devidamente intimado, o réu Banco Pan S/A apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que a ilustre causídica que subscrevera as contrarrazões – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento , OAB/SP no 192.649 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 11 de junho de 2024 e com expressa previsão de validade de 01 (um) ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejadas não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritas por advogada desmuniciada de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – Banco Pan. S/A –, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 04 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 74312711 (fls. 280/281) [2] ID Num. 74312738 (fls. 566/572) [3] Procuração ID 74312714 (fls. 324/326) [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)